Tribunal: TJDFT
Processo: 0710880-85.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. ENTIDADE DE CLASSE. PEDIDO INDENIZATÓRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. PERÍDO DE CARÊNCIA. DOIS ANOS. SUICÍDIO ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO. TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO. TESE DA BOA-FÉ. SUPERADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NÃO DEVIDA. RESTITUIÇÃO DA RESERVA TÉCNICA. SÚMULA 610 DO STJ. DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. DESCABIDA.
1. Trata-se de apelações interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento, a título de restituição, o valor da reserva técnica contratual formada no período compreendido entre 01/05/2019 e 30/11/2019, a ser apurado em liquidação de sentença pelo procedimento comum, acrescido de correção monetária a partir do pagamento pelo segurado, e de seguros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
2. Em contratos de seguro de vida as partes enquadram-se no conceito de consumidor e de fornecedora descritos nos artigos 2o e 3o do CDC.
3. Havendo cláusula expressa prevendo período de carência para a hipótese de suicídio do segurado, e tendo o sinistro ocorrido dentro do aludido período não é devido o pagamento da indenização.
4. “O suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada.” Súmula 610 do colendo STJ.
5. O descumprimento contratual, por si só, não ocasiona violação a direitos da personalidade e, por conseguinte, não gera direito à indenização por danos morais.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.